Tribunal: TJBA
Processo: 0302451-86.2016.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302451-86.2016.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARGARETH ROSE MARTINS CAMPOS

Advogado(s)
:
FERNANDO BRANDAO FILHO

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, JAMILE SANDES PESSOA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO. PROCESSO CÍVEL.
EMBARGOS À
EXECUÇÃO.
ALEGAÇÃO DE
PRESCRIÇÃO
DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. RECONHECIDA PARA AS PARCELAS COM VENCIMENTO ANTERIOR A 01/07/2007.
NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL.
PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 ANOS. AÇÃO AJUIZADA EM 01/07/2010.
TESE DE AUSÊNCIA DE REGULAR CITAÇÃO EM TEMPO HÁBIL. NÃO ACOLHIDA. A DEMORA DA COMUNICAÇÃO PROCESSUAL NÃO OCORREU POR DESÍDIA DO EXEQUENTE. PLEITO DE NULIDADE DO TÍTULO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. CPC/73 E LEI ESPECIAL NÃO FAZEM TAL EXIGÊNCIA.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. A prescrição é a limitação, em razão de certo lapso temporal, para o amplo exercício do titular de direito subjetivo que tenha sido violado. Assim, a pretensão para exigência de prestação positiva ou negativa do outro não se protrai indefinitivamente no tempo. O Judiciário só pode intervir nos conflitos interindividuais quando contestados tempestivamente.

2. No caso
sub oculis
, a instituição financeira ajuizou uma ação executória, a fim de reaver o valor proveniente das Notas de Crédito Comercial nº 90.2006.604.382 e 90.2006.1057.504, datadas, respectivamente, de 04/07/2006 e 19/10/2006. Em ambas as notas de crédito comercial, o débito seria pago por meio de 12 (doze) parcelas mensais, sendo a primeira prestação da nota nº 90.2006.604.382 em 04/08/2006 e a última em 04/07/2007, enquanto a primeira da nota nº 90.2006.1057.504 estava acordada para 19/11/2006 e a terminal em 19/10/2007.

3. De acordo com o artigo 206, §3º, VIII, do Código Civil, é de três anos o lapso prescricional para a cobrança de dívidas constantes de título de crédito, de modo que, sendo a ação ajuizada em 01 de julho de 2010, o autor observou o prazo prescricional somente quanto à cobrança das prestações vencidas a partir de 01 de julho de 2007, ou seja, a cobrança das parcelas com vencimento anterior a esta data encontra-se prescrita, tendo em vista que, da data do seu vencimento ao ajuizamento da ação transcorreu período superior a três anos.

4. Levando em consideração que a

demora na citação não fora ocasionada por desídia do exequente, tem-se que as parcelas com vencimento a partir de 01 de julho de 2007 não foram fulminadas pela prescrição.

5. De acordo com o artigo 505, VII, do CPC/73, vigente à época da celebração do contrato, são títulos executivos extrajudiciais todos os títulos a que lei, por disposição expressa, atribuam força executiva. Na hipótese do referido inciso, o Código de Ritos não exige a assinatura do título por duas testemunhas, de modo que esse requisito somente é necessário se a lei especial assim o prever.
In casu
, a lei especial que rege as cédulas de crédito comercial é a Lei 10.931/2004. Nos termos do artigo 28-A da referida legislação, as cédulas de crédito bancário são títulos executivos extrajudiciais e, a teor do que descreve o artigo 29, a existência de duas testemunhas não é requisito para o discutido título executivo extrajudicial.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0
3
0
2451
-
86
.201
6
.8.05.01
50
em que é apelante
MARGARETH ROSE MARTINS CAMPOS

e

apelado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

Acordam
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator.

sALA DE sESSÕES. 2022.

PRESIDENTE

DES. GEDER LUIZ ROCHA GOMES

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA